Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720923-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 150954786 do processo n. 0007075-37.2013.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Mateus Costa Pinheiro de Araújo contra a agravante e Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial), indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e de remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento de agravo interno. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 148749117), o Juízo de origem os rejeitou (ID 158238215). Em suas razões recursais (ID 47232954), sustenta a agravante que, no curso do processo de conhecimento, interpôs agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, que negou provimento ao agravo em Recurso Especial n. 1.874.881/DF. Descreve, contudo, que o c. STJ certificou o trânsito em julgado do recurso, em 16/3/2022, sem o julgamento do referido agravo interno. Conclui que a certificação do trânsito em julgado decorre de erro material. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o trâmite do cumprimento de sentença de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da certidão do trânsito em julgado do processo de conhecimento, com a remessa dos autos ao c. STJ para o julgamento do agravo interno interposto anteriormente. Preparo recolhido (ID 47232955). Consoante decisão de ID 47253233, foi indeferido o pedido concessão de efeito suspensivo ao recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 49373922. Em razão da prevenção verificada (ID 47240423), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da executada de retorno dos autos ao c. STJ para julgamento de recurso interposto na fase de conhecimento, que não foi analisado, com a consequente suspensão do presente feito executivo. Mais especificamente, a agravante/executada alega existir agravo interno, pendente de julgamento e referente ao processo de conhecimento, contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão, que negou provimento ao agravo em Recurso Especial n. 1.874.881/DF. Ocorre que, no caso, verifica-se certidão emitida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na qual declara o trânsito em julgado do processo de conhecimento em 16/3/2022 (ID 118851579, p. 75). No ponto, descabe a este e. Tribunal anular certidão lavrada pelo c. STJ, bem como determinar à referida Corte a apreciação de recurso o qual considerou julgado. Com efeito, eventual erro material apontado pela executada e cometido pela Corte da Cidadania deve ser alegado, por meio de petição, diretamente nos autos do AREsp n. 1.874.881/DF. Ademais, ausente manifestação em contrário do Superior Tribunal de Justiça quanto à questão, presume-se a validade da certidão de trânsito em julgado expedida pelo mencionado órgão. Assim, as pretensões da executada LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. de anulação da certidão de trânsito em julgado do processo de conhecimento emitida pelo c. STJ e de remessa dos autos à referida Corte, determinando o julgamento de recurso que, a princípio, o STJ já considerou julgado, não merecem conhecimento, ante a impossibilidade deste e. Tribunal conceder a tutela almejada pela via eleita pela agravante. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, ante a inadequação da via processual eleita, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora